Tribunal: TJMT
Processo: 0007820-45.2015.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007820-45.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALTAMIR CAPPELLARI - CPF: 292.970.871-91 (APELANTE), FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 025.397.779-70 (APELADO), VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO - CPF: 883.020.591-53 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS – PROCESSO FÍSICO DIGITALIZADO PARA A PLATAFORMA DO PJE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA ENCARTADA NOS AUTOS POR OCASIÃO DA MIGRAÇÃO – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NO MOMENTO OPORTUNO – TRÂNSITO EM JULGADO OPERADO COM POSTERIOR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Verificando-se que ao ser dada efetividade ao comando de intimação da r. sentença (“P. R. I.”) proferida em 16/02/2022, encartada ao caderno do processo virtual em 10/03/2022, após a digitalização e transporte do processo para a plataforma do PJE, sucedeu-se, em ato imediatamente após a sentença, intimação expedida por ato ordinatório (Id. 79780008) da Secretaria datada de 16/03/2022, para que ambas as partes manifestassem requerendo o que entender de direito, e permanecendo inerte quanto aos contornos do ato sentencial, a alegada ofensa à ampla defesa e contraditório decorreu de incúria do próprio advogado da parte apelante, que, à luz da boa-fé processual (art. 5° CPC), não pode se valer do próprio descuido para reavivar o prazo recursal, sob pena de vilipendiar o princípio da igualdade processual (art. 7° do CPC).

Observado, no caso concreto, que os embargos de declaração somente foram opostos em 1°/07/2022, ou seja, mais de três meses após a intimação retromencionada, e quando já operado o trânsito em julgado da sentença invectivada, não tem o condão de suspender, tampouco restabelecer o prazo para novos recursos, sobretudo quando não verificada qualquer ocorrência de vício.

Constatada a intempestividade do recurso, impõe-se o não conhecimento da apelação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0007820-45.2015.8.11.0040

APELANTE: ALTAMIR CAPPELLARI

APELADO:
JULIANO DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALTAMIR CAPPELLARI
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Anderson Candiotto
, lançada nos autos da ‘ação rescisória cumulada com indenização por danos’ número 0007820-45.2015.811.0040, ajuizada pelo apelante contra
JULIANO DA SILVA SANTOS
, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização, à título de danos materiais, declarando-se, todavia, a compensação destes com os valores que foram pagos pela parte demandada.

Ao final, condenou-se a parte requerida-apelada nas custas remanescentes, se houver, e em razão da sucumbência recíproca, fixou-se
“honorários advocatícios no valor de R$15.000,00, com lastro no artigo 85, § 8° do CPC, na proporção de 80% ao patrono da parte autora, e 20% para o advogado da parte requerida”
.

Foram ainda opostos embargos de declaração, sendo negado provimento na decisão Id. 150724744.

Nas razões do apelo Id. 150724746, a parte recorrente aduz, em síntese, que a sentença, ao reanalisar a questão da devolução do maquinário, violou coisa julgada formada no ponto em razão da anterior sentença parcial não impugnada por agravo de instrumento.

Diz ser necessária a reforma da sentença no tocante à comprovação dos danos materiais, os quais seriam superiores ao que foi fixado, bem como alega que não há como exonerar o obrigado em relação à obrigação de fazer (entregar máquina), ante a possibilidade de sua conversão em obrigação de pagar.

No mais, defende que se faz necessário arbitramento de multa processual pela conduta do requerido durante o processo de conhecimento, bem ainda que houve equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais e no arbitramento de honorários.

A par desses argumentos, pede seja conhecido e provido o apelo, nos moldes acima apontados.

Intimado a apresentar contrarrazões no Id. 150724300, o apelado nada manifestou.

Certificado o recolhimento do preparo no Id. 151115155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos, infiro a intempestividade do apelo interposto, tendo, antes mesmo da oposição dos embargos de declaração pelo apelante, operado o trânsito em julgado, em face do decurso do prazo recursal.

Com efeito, cotejando o caderno processual eletrônico, observa-se que a sentença recorrida foi proferida em
16/02/2022
(Id. Num. 150724736 - Pág. 35/37), sendo encartada ao processo em
10/03/2022
.

Outrossim, infere-se que após digitalização e transporte do processo para a plataforma do PJE, dando-se efetividade ao comando de intimação da sentença (“P. R. I.”), foi expedida, por ato ordinatório da Secretaria (Id. 79780008), intimação datada de
16/03/202
2 (via eletrônica e por publicação DJE em 18/03/2022), para que a parte autora manifestasse requerendo o que entender direito. Veja-se:

Sucessivamente à intimação eletrônica e por PJE acima expedida, na manifestação de Id. 80838452, datada de
28/03/2022
, a parte autora detalha uma série de equívocos no ordenamento do processo e pede que seja retificada a ordenação do feito,
isto sem que nada diga acerca da sentença encartada ao feito ou mesmo do prazo recursal
, o que seria de rigor.

Ocorre que somente após o despacho de Id. 88069504, datado de
22/06/2022
, constatando possível trânsito em julgado, a parte autora então opôs, em
1°/07/2022
, ou seja, mais de três meses após a intimação, embargos de declaração
manifestamente intempestivos
, quando já operado trânsito em julgado desde a válida intimação via PJE (eletrônica e DJE).

Corroborando a conclusão acima, cito as disposições pertinentes do CPC que denotam válida para fins recursais a intimação de Id. 79780008:

“Art. 218.
OS ATOS PROCESSUAIS SERÃO REALIZADOS NOS PRAZOS PRESCRITOS EM LEI.

(...)

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso,
considera-se dia do começo do prazo
:

(...)

V -
o dia útil seguinte à consulta ao teor
da citação ou
da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando

a citação ou

a intimação for eletrônica
;

(...)

VII -
a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico
;

(...)

Art. 269. INTIMAÇÃO É O ATO PELO QUAL SE DÁ CIÊNCIA A ALGUÉM DOS ATOS E DOS TERMOS DO PROCESSO.

(...)

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados
, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão
.

(...)

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o
prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
” (sem destaques no original).

(...)

Art. 1.023.
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias
, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”
(destaquei)

Neste contexto, assinalo que, diversamente do que é aduzido nos embargos de declaração opostos pelo ora apelante,
o prazo recursal flui a partir da primeira intimação válida expedida nos autos após transposição do feito para o PJE
, ou seja, da intimação datada de
16/03/2022
realizada por ato ordinatório da Secretaria (Id. 79780008), posto que neste ato já estava disponibilizada no caderno eletrônico a sentença recorrida, quando então a parte autora/apelante foi intimada a manifestar o que entendia de direito e já deveria, de imediato, ter interposto recurso, mormente porque tinha inequívoco conhecimento e acesso integral aos autos.

Nesta toada, destaco ser despicienda intimação específica da sentença por publicação do teor desta no PJE, isto porque a intimação acima realizada satisfaz a finalidade de ciência do inteiro teor dos autos, inclusive da sentença que nele já constava e que deveria ser objeto de recurso em tempo oportuno.

A propósito, em caso absolutamente análogo, já decidiu esta egrégia Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO –
SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO PJE – REGISTRO DE CIÊNCIA PELAS PARTES – INTIMAÇÃO EFETIVADA – INAUGURAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL
– POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LEI Nº 11.419/2006 – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A rigor do artigo 5° da Lei n° 11.419/2006,
as intimações acerca dos atos processuais serão feitas por meio eletrônico, mediante a efetivação de consulta eletrônica pelo intimado, e, quando assim realizadas
,
dispensável, inclusive, a publicação no DJe,
uma vez que a elas são atribuídas o status de pessoais, para efeitos legais, nos termos do § 6º
.
O ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS, CARACTERIZA SUA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS, CONFIGURANDO, PORTANTO, A INTIMAÇÃO FORMAL, DE MODO QUE O PRAZO RECURSAL TEM INÍCIO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, INDEPENDENTEMENTE DE POSTERIOR PUBLICAÇÃO DO ATO POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE.
”

(TJMT, N.U 1031256-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) (destaquei)

Inclusive, referenda a ilação de patente ciência do teor dos autos e da sentença recorrida a sucessiva manifestação de Id. 150724739, datada de
28/03/2022
, na qual o autor/apelante, via de seu advogado, delineia uma série de equívocos na ordenação do caderno processual eletrônico.

Neste sentido, não há sustentação a alegação de desconhecimento da sentença proferida encartada ao feito a pretexto de confusão na concatenação processual, haja vista que, para fins da manifestação de Id. 150724739, a parte autora/apelante certamente baixou a integralidade do processo do PJE e realizou criteriosa análise da evolução processual.

Nesta senda, entendo bastante crível o conhecimento do teor da sentença no fato de que, levando em conta a ordem dos atos processuais realizados,
a sentença proferida é ato imediatamente anterior à intimação expedida por ato ordinatório pela Secretaria
, mormente ao se optar baixar a integralidade do processo tanto em ordem crescente (seria um dos últimos atos de cima para baixo) ou decrescente (seria um dos primeiros a serem vistos do processo).

De mais a mais, se regularmente intimada a manifestar, a parte autora sequer viu a sentença encartada ao feito (ato imediatamente anterior ao ato ordinatório de intimação), a alegada ofensa à ampla defesa e contraditório decorreu de incúria do próprio advogado da parte apelante, que, à luz da boa-fé processual (art. 5° CPC), não pode se valer do próprio descuido para reavivar o prazo recursal (art. 276 CPC), sob pena de vilipendiar o princípio da isonomia processual (art. 7° do CPC).

Deste modo, independentemente do recurso interposto, se apelação ou embargos de declaração, denota-se patente a intempestividade, isso porque
se passaram mais de três meses entre a realização da intimação e a insurgência recursal via aclaratórios
, a qual, diga-se de passagem, nem deveria ser conhecida face a patente intempestividade.

Assim, com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Nessas condições, não observado o prazo legal, falta um dos requisitos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial deste Sodalício, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE
– PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
. Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela apelada deve ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento da apelação.”
(TJ-MT 10000670320218110010 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO -
APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA
– ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA – PRECEDENTES –
RECURSO NÃO CONHECIDO
. Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.”
(TJ-MT - APL: 00014033920118110033 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/11/2017)

Diante do exposto, a
usente o pressuposto intrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso
interposto.

Deixo de majorar os honorários porque a parte recorrida, intimada, não apresentou contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023